Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. COMPATIBILIDADE LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que de provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa para manter a absolvição do acusado pelo crime de ameaça, bem assim sua condenação como incurso no crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança do Adolescente, reduzindo-se a pena ao patamar 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à fração unitária mínima legal, conservada a substituição da reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição na fundamentação por, de um lado, reconhecer a existência de maus antecedentes em desfavor do embargado, e, de outro, manter a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em seu benefício; (ii) omissão em relação à fundamentação quanto à suficiência e adequação social da substituição da pena privativa de liberdade diante da existência de maus antecedentes.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há contradição no acórdão que, embora reconhecida a existência de maus antecedentes como única circunstância judicial desfavorável, manteve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, destacando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.
5. Se o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a possibilidade de manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante do reconhecimento de maus antecedentes, realizando juízo concreto de suficiência à luz da interpretação global do artigo 44, inciso III, do Código Penal, não subsiste omissão a ser sanada a respeito da matéria.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.